Tribunal: TJSP
Processo: 1002990-80.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002990-80.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante IPMJ -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é embargada
CARMINHA MARIA AFONSO DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002990-80.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 620-20
2
VOTO N. 620/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002990-80.2019.8.26.0292/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
IPMJ
EMBARGADA: CARMINHA MARIA AFONSO DO CARMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem
via adequada para manifestação de inconformismo com o
decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pela
embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso. Inexistência de vício. Embargos
rejeitados.
A embargante alega que o acórdão de fls. 143/147 padece de
omissão, pois não se pronunciou sobre os efeitos da revisão de aposentadoria diante
de fato novo. Afirma que a pretensão da autora não pode ter efeitos retroativos à
data do pedido de revisão. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o
vício e fixado como termo inicial da condenação a data do pedido de revisão.
É O RELATÓRIO.
Se a embargante não se conforma com o decidido é o que se
verifica das razões de embargos , deve manifestar seu inconformismo em sede
recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso, contraditório ou obscuro apenas
porque o entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante.
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados para
mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002990-80.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 620-20
3
decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes para o
julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu no
caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 146):
“Quanto ao termo inicial do pagamento da verba, sem razão
o apelante. Nos termos do art. 214 da Lei Complementar 13/93, o direito
não é condicionado à formulação de requerimento administrativo, mas é
adquirido pelo servidor a partir do momento em que ele completa o
requisito de 20 anos de efetivo exercício, aí incluído, por força do
disposto no art. 74, o tempo de exercício no Estado de São Paulo. Ao
contrário da aposentadoria voluntária, que demanda pedido do servidor,
a aquisição do direito à percepção da sexta-parte se dá com o
preenchimento do requisito temporal, desnecessária manifestação de
vontade do servidor. Por essas razões, o termo inicial do pagamento não
pode ser corresponder à data do requerimento administrativo de revisão
de proventos formulado pela autora”.
Não há vício no acórdão. Percebe-se que a embargante pretende
imprimir efeitos infringentes aos presentes declaratórios. Os embargos não se
prestam a tal finalidade. Foi consignado no acórdão que o direito à sexta-parte é
adquirido com o preenchimento do requisito temporal, dispensada a manifestação
do servidor. Daí a impossibilidade de se acolher o pedido subsidiário da apelante, de
que a condenação produza efeitos somente a partir do pedido de revisão da
aposentadoria formulado pela autora.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002990-80.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 620-20
4
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos EAg
1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de declaração, é
de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP, relatado
pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 - grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR
MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da
matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002990-80.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 620-20
5
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a
discussão que o embargante traz ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por recurso
manifestamente protelatório; havendo em conta que não se encontra
nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em vista que não se
trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos de Declaração, dos
Embargos de Declaração, do Agravo Interno, dos Embargos de
Divergência, do Agravo Interno, do Agravo contra decisões das
instâncias ordinárias, entende-se por incidir a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE
FORMAL.
PROTOCOLO
ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS.
NÃO
APLICAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no
julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do
CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o
julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo
órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro
material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos
Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002990-80.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 620-20
6
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso
interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação
jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por
meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio
eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados
no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir
matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é
reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausentes vícios no acórdão, vale mencionar os seguintes
julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002990-80.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 620-20
7
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou
ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do artigo
535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à
revisão do julgado sob outros fundamentos." (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem, mediante
análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, foi categórico
ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos autos seriam
suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de produção de prova
pericial. Dessa forma, a alteração de tal entendimento, como ora
pretendida, encontra óbice na Súmula 7/STJ, tendo em vista a
imprescindibilidade do revolvimento do material fático-probatório dos
autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO,
publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002990-80.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 620-20
8
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp
1.294.078/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
28/11/2017, DJe 5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR